Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-54.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Defiro o pedido atinente à dilação de prazo (ID 37152374). Sendo assim, concedo 20 (vinte) dias para que os credores manifestem-se, na pessoa do advogado constituído, a respeito do despacho lançado no (ID 36536818). Intimem-se. Brasília-DF., 28 de julho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator